Tribunal: TJPA
Processo: 0805795-50.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805795-50.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805795-50.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Nº 0801446-63.2024.8.14.0045

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MUNIRAÇÃO DO QUANTUM E DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento, mantendo liminar proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará. O pedido principal da ação originária consistia em compelir o ente estadual a promover a reforma e a manutenção da Escola Estadual de Ensino Médio Professora Deuzuita Pereira de Queiroz, em Redenção/PA. A decisão agravada determinara o cumprimento de diversas medidas estruturais e operacionais em 60 dias, sob pena de multa cominatória de R$ 10.000,00 por item, limitada a R$ 100.000,00. O agravante alegou desproporcionalidade da multa e exiguidade do prazo fixado, pleiteando sua revisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a razoabilidade da multa cominatória imposta ao Estado para cumprimento de obrigação de fazer; e (ii) avaliar a adequação do prazo de 60 dias concedido para implementação das medidas determinadas em decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imposição de multa cominatória à Fazenda Pública é admitida pelo ordenamento jurídico como instrumento legítimo para assegurar a efetividade das decisões judiciais, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC, conforme entendimento do STJ no julgamento do REsp 1988801 sob o rito dos recursos repetitivos.

4.

A obrigação de reformar e manter adequadamente a escola pública insere-se no núcleo essencial do direito fundamental à educação, cuja concretização exige atuação célere do Estado, principalmente diante do risco à segurança de alunos e servidores.

5.

A fixação da multa cominatória em R$ 10.000,00 por item se revela desproporcional em face da multiplicidade de obrigações e da realidade orçamentária do ente público, podendo comprometer outras políticas públicas relevantes.

6.

A ampliação do prazo para 120 dias atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a necessidade de licitação e a complexidade das intervenções, sem esvaziar a eficácia da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A multa cominatória imposta à Fazenda Pública deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente em casos que envolvem múltiplas obrigações e impacto orçamentário relevante.

2.

O prazo para cumprimento de obrigação de fazer imposta ao Poder Público pode ser dilatado judicialmente para garantir a viabilidade administrativa e legal da execução, sem comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.

3.

É legítima a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública para assegurar a efetividade de decisão liminar que visa à tutela de direito fundamental.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 536, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1988801, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.10.2023 (repetitivo).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo interno em Agravo de Instrumento (ID 19225521) interposto pelo Estado do Pará
contra a decisão monocrática ID 19063600, que negou provimento ao recurso, mantendo intacta a decisão interlocutória proferida pelo
juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção nos autos da Ação Civil Pública nº 0801446-63.2024.8.14.0045, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Na origem, a Ação Civil Pública fora ajuizada pelo Parquet com o objetivo de compelir o ente estatal a promover a reforma e a adequada manutenção da Escola Estadual de Ensino Médio Professora Deuzuita Pereira de Queiroz, localizada no município de Redenção/PA.

A decisão do Juízo de origem deferiu medida liminar, determinando ao Estado do Pará, no prazo de 60 (sessenta) dias, a adoção de providências estruturais e operacionais, como: a confecção e execução de projeto de combate a incêndio; melhorias em acessibilidade; reparos diversos nas instalações e equipamentos; bem como a substituição de mobiliários e equipamentos escolares. Estabeleceu-se multa cominatória de R$ 10.000,00 por item, limitada ao montante de R$ 100.000,00.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática ora vergastada, ao manter a tutela antecipada, não considerou a tentativa de resolução administrativa anterior à propositura da ação, bem como não observou a exiguidade do prazo fixado para cumprimento das obrigações e da necessidade de processo licitatório. Ademais, aponta a desproporcionalidade da multa fixada, argumentando que seu montante pode inviabilizar o cumprimento da obrigação principal.

Por essas razões, requer a reconsideração da decisão por meio do juízo de retratação ou o provimento do agravo interno, para revogar ou minorar a sanção pecuniária imposta.

Por sua vez, o Ministério Público do Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 19272785), defendendo a manutenção da decisão recorrida.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da irresignação do Estado do Pará quanto ao valor da multa cominatória fixada, bem como em relação ao prazo estabelecido para o cumprimento das obrigações.

O Agravante sustenta, essencialmente, a
desproporcionalidade da multa diária cominada, fixada em R$ 10.000,00 por item por dia de descumprimento, limitada ao montante de R$ 100.000,00. Assevera, ainda, o prazo exíguo, de 60 (sessenta) dias, para cumprimento integral das obrigações impostas, especialmente diante da necessidade de observância dos procedimentos legais licitatórios e da complexidade logística das intervenções.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre-nos reconhecer, a partir da documentação juntada aos autos, que a necessidade de realizar intervenções urgentes na unidade escolar em questão é evidente, uma vez que se encontra em estado de comprometimento estrutural grave, com risco à segurança de alunos, professores e servidores.

Nesse contexto, a obrigação imposta se insere no núcleo essencial do direito fundamental à educação, cuja concretização demanda atuação efetiva e célere por parte do Poder Público.

Outrossim,
é plenamente cabível a imposição da multa cominatória contra a Fazenda Pública, como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer, conforme preconizam os art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil. Tanto assim, que a Primeira Seção do STJ, por unanimidade de votos, na decisão proferida no rito dos recursos repetitivos, declarara a possibilidade de sua imposição contra a Fazenda Pública, estimulando o cumprimento da obrigação de fazer (REsp 1988801).

Contudo, embora legítima a imposição de medidas coercitivas com vistas à efetividade da tutela jurisdicional, é imperioso que se observem os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tanto no que tange ao valor da multa cominatória quanto ao prazo concedido para cumprimento da obrigação, sob pena de comprometimento do interesse público e da eficácia da própria prestação jurisdicional.

No caso concreto, entendo que assiste parcial razão ao agravante. A multa diária de R$ 10.000,00 por item revela-se, de fato, excessiva, especialmente diante da multiplicidade de obrigações e da realidade orçamentária do ente estadual, o que pode implicar prejuízo à consecução de outras políticas públicas essenciais.

Assim, considero razoável e suficiente a fixação da multa em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por item descumprido, mantido o teto global de R$ 100.000,00 (cem mil reais), medida esta que preserva o caráter coercitivo da sanção sem comprometer a viabilidade da obrigação principal.

Igualmente, mostra-se pertinente a ampliação do prazo para cumprimento da obrigação para 120 (cento e vinte) dias, sobretudo para viabilizar a tramitação regular dos processos licitatórios e a mobilização administrativa necessária à execução das reformas, sem prejuízo ao escopo da medida judicial deferida.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO a este agravo interno,
para reduzir a multa cominatória fixada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por item, mantido o limite global de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como para ampliar o prazo para cumprimento da obrigação para 120 (cento e vinte) dias, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/06/2025